Tribunal: TJES
Processo: 5014055-66.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014055-66.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.

2. É possível extrair do julgado embargado que houve manifestação expressa do julgado sobre a retroatividade da Lei 13.964/19, o que afasta a alegada omissão.

3. Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES E PAULO FERNANDO LOURENÇO MARQUES

em face do v. acórdão que, por maioria, julgou improcedente o pedido revisional.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão do julgado quanto à retroatividade da Lei 13.964/19 aos processos em andamento. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 8916755).

Em contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 8984604).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES E PAULO FERNANDO LOURENÇO MARQUES

em face do v. acórdão que, por maioria, julgou improcedente o pedido revisional.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão do julgado quanto à retroatividade da Lei 13.964/19 aos processos em andamento. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 8916755).

Em contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 8984604).

Pois bem, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à ocorrência de possíveis vícios de contradição, omissão e obscuridade. Consequentemente, tem como finalidade aclarar as conclusões do pronunciamento judicial impugnado, integrando-o.

Desse modo, a modificação do que restou julgado é situação excepcional, ocorrendo tão somente como reflexo da correção de tais vícios, não servindo os aclaratórios como chance de obter novo julgamento da causa.

Todavia, analisando os fundamentos do embargante, constata-se que não há qualquer omissão do julgado já que todas as teses ventiladas foram devidamente rechaçadas, sendo evidente a intenção de rediscutir as questões debatidas no acórdão.

É possível extrair do julgado embargado que houve manifestação expressa do julgado sobre a retroatividade da Lei 13.964/19, o que afasta a alegada omissão. Vejamos:

“
(...) Acerca da representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal, embora o tema não tenha sido debatido anteriormente no processo que deu origem à condenação impugnada, a pretensão autoral não merece ser acolhida, porquanto as Câmaras Criminais Reunidas desta Corte entendem que
"a necessidade de representação dos ofendidos, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal"
(RvCrim 5012203-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 08/05/2023).

Assim sendo, considerando que a denúncia nos autos originários foi recebida em 18/07/2016, portanto, antes da vigência do Pacote Anticrime, não deve a regra em cotejo retroagir para alcançar os fatos pelos quais foram os autores condenados. (...)”

Ademais, o entendimento do STF firmado no HC 208.817 AgRg de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia e julgado em 13/04/2023 somente se aplica aos processos em curso, o que não é o caso dos autos em que já ocorreu o trânsito em julgado.

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.

Por fim, quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/2015, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” .

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente a pretensão autoral.